Tribunal: TJDFT
Processo: 0718902-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DE VÍCIO NO IMÓVEL. NÃO APTO À HABITAÇÃO ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há afronta ao Contraditório ou Cerceamento de Defesa quando o Magistrado de origem concede prazo para especificação de provas e a parte permanece inerte.
2. Conforme redação do artigo 4°, da Lei número 8.245/1991, a qual dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, é devido o pagamento de multa quando o locatário quiser devolver o imóvel antes do término do prazo acordado.
3. O artigo 9°, do mesmo diploma, afirma que a locação também poderá ser desfeita, dentre outras hipóteses, pela prática de infração legal ou contratual.
4. Incumbe ao autor o ônus probatório dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida, mas desprovida.